Tribunal: TJMT
Processo: 1023525-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023525-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER - CPF: 017.285.239-07 (EMBARGANTE), JESSICA BRONNER - CPF: 043.371.141-81 (EMBARGANTE), RICARDO BRONNER - CPF: 340.337.771-72 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN - CPF: 994.093.301-06 (EMBARGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – DUPLA INTIMAÇÃO (PORTAL ELETRÔNICO E DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO) – PREVALÊNCIA DA CIÊNCIA PELO PORTAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – PENHORA E AVALIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE PROPRIEDADE, REMOÇÃO INDEVIDA DE BENS E PARCIALIDADE DO OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANDADO EXPRESSO QUANTO À OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 833, 840 E 846 DO CPC – LEGITIMIDADE DO DEPÓSITO EM PODER DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE ARROMBAMENTO OU VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – SEMOVENTES LOCALIZADOS EM ÁREAS ACESSÍVEIS – ATOS CONSTRITIVOS PRATICADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITOS EX NUNC – VALIDADE – POSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Não há nulidade por suposto julgamento
extra petita
quando o órgão julgador analisa matéria de ordem pública ou aplica corretamente a legislação ao caso concreto, nos termos do princípio do
iura novit curia
.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente é aplicável quando manifesto o intuito protelatório da parte embargante, circunstância não evidenciada nos autos, porquanto ausentes elementos objetivos indicativos de má-fé.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1023525-40.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

RICARDO BRONNER E OUTROS

EMBARGADO:

MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

Em suma, os embargantes apontam que há três omissões: a primeira, relativa à suposta inexistência de ordem judicial autorizando o arrombamento de propriedade rural dos embargantes, em desacordo com o art. 846 do Código de Processo Civil, posto que, ao contrário do que mencionado no acórdão, os semoventes estavam em local fechado e trancado, sendo necessária a violação de cadeados para sua apreensão, sem que houvesse autorização judicial ou cumprimento das formalidades legais, como a lavratura de auto circunstanciado por dois oficiais de justiça e com a presença de testemunhas, além de que houve a colocação indevida de cadeado pelo próprio oficial de justiça, sem consentimento dos proprietários, configurando constrição ilícita.

A segunda omissão apontada refere-se à existência de julgamento
ultra petita
, porquanto o acórdão teria decidido sobre a retroatividade dos efeitos do deferimento da recuperação judicial sem que houvesse qualquer pedido nesse sentido, seja nas contrarrazões do agravado, seja na petição inicial ou no próprio recurso, isso porque a decisão do juízo de origem limitou-se a determinar a suspensão da execução, sem manifestar-se sobre a retroatividade dos efeitos da recuperação judicial, de modo que tal extrapolação do pedido caracteriza vício decisório, em desconformidade com o princípio da congruência, devendo ser anulada a parte do acórdão que assim decidiu.

A terceira omissão indicada foi à supressão de instância, sob o argumento de que o acórdão enfrentou questão que não havia sido submetida à apreciação do juízo de origem – especificamente, a retroatividade dos efeitos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, posto que a matéria jamais foi decidida pelo juízo singular, o que inviabilizaria sua apreciação em sede recursal, conforme o princípio do duplo grau de jurisdição.

Sustentam ainda que a decisão colegiada contrariou o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, ao afastar a aplicação do regime concursal aos atos constritivos realizados após o ajuizamento da recuperação judicial, sob fundamento de que os efeitos da decisão são
ex nunc
.

Dizem, no mais, que o arresto realizado após o ajuizamento da recuperação constitui violação ao princípio da
par conditio creditorum
e à suspensão legal prevista no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade da constrição.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos com o reconhecimento das omissões apontadas e, com a atribuição de efeitos modificativos, a reforma da decisão para: declarar a nulidade dos atos expropriatórios realizados sem observância do art. 846 do CPC; anular a parte do acórdão que tratou da retroatividade dos efeitos da decisão de deferimento da recuperação judicial por configurar julgamento ultra petita; e, por fim, anular a mesma parte da decisão por supressão de instância, diante da ausência de decisão prévia do juízo de origem sobre a matéria.

Contrarrazões no Id. 315288883, na qual o embargado requer, em síntese, o não acolhimento dos embargos de declaração. Sustenta, preliminarmente, a ausência dos vícios apontados e, no mérito, defendem a regularidade da decisão colegiada impugnada. Requer, ao final, a rejeição dos aclaratórios e a aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – DUPLA INTIMAÇÃO (PORTAL ELETRÔNICO E DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO) – PREVALÊNCIA DA CIÊNCIA PELO PORTAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – PENHORA E AVALIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE PROPRIEDADE, REMOÇÃO INDEVIDA DE BENS E PARCIALIDADE DO OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANDADO EXPRESSO QUANTO À OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 833, 840 E 846 DO CPC – LEGITIMIDADE DO DEPÓSITO EM PODER DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE ARROMBAMENTO OU VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – SEMOVENTES LOCALIZADOS EM ÁREAS ACESSÍVEIS – ATOS CONSTRITIVOS PRATICADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITOS EX NUNC – VALIDADE – POSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo dupla intimação do ato judicial, prevalece, para efeito de contagem do prazo recursal, a ciência pelo portal eletrônico, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não demonstrado excesso no cumprimento da diligência, porquanto o mandado determinava expressamente a observância dos arts. 833, 840 e 846 do CPC, sendo legítima a remoção dos bens e sua entrega em depósito ao exequente, na ausência de depositário judicial.

A gravação colacionada, composta apenas por manifestações do oficial de justiça, não comprova parcialidade, revelando apenas menções quanto à possibilidade de composição para evitar a constrição.

Inexistindo prova robusta do arrombamento ou ingresso forçado em domicílio, estando os semoventes em pastagens e currais de livre acesso e sem intervenção na sede da fazenda, afasta-se a alegada violação ao art. 846 do CPC.

O deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos
ex nunc
, não atingindo atos constritivos regularmente praticados em execuções individuais antes da decisão que defere seu processamento.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.”

Pois bem.

Quanto à alegação de omissão relativa ao art. 846 do CPC, o acórdão embargado enfrentou expressamente o tema, consignando, com base nas provas constantes dos autos, que
os semoventes estavam localizados em áreas de livre acesso
(pastagens e currais), sem que houvesse qualquer violação de sede da fazenda ou de domicílio, tampouco arrombamento. A fundamentação consignou que a ausência de portas trancadas, cadeados rompidos ou outras evidências de violação impedia o reconhecimento da alegada irregularidade. Além disso, o mandado judicial previa expressamente a observância dos arts. 833, 840 e 846 do CPC, não havendo qualquer extrapolação de sua finalidade.

No que se refere à suposta declaração
ultra petita
sobre os efeitos
ex nunc
da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, também não houve qualquer extrapolação dos limites da lide.

O acórdão limitou-se a aplicar o entendimento quanto à natureza prospectiva dos efeitos do deferimento da recuperação judicial, conforme precedentes citados, inclusive destacando que os atos constritivos regularmente praticados antes da decisão de deferimento são válidos e eficazes. Trata-se de aplicação do direito aos fatos narrados nos autos, frisando-se que o julgador não está adstrito às alegações jurídicas das partes.

No tocante à alegada supressão de instância, o argumento igualmente não prospera, isso porque o entendimento a respeito dos efeitos
ex nunc
da decisão que defere a recuperação judicial não configura inovação fática ou jurídica, mas interpretação de norma jurídica de ordem pública, que pode e deve ser analisada pelo Tribunal no julgamento do recurso, independentemente de manifestação expressa do juízo singular. Ademais, o colegiado não inovou na causa de pedir, tampouco apreciou matéria probatória nova, limitando-se a confirmar a validade dos atos constritivos anteriores ao deferimento da recuperação.

Portanto, depreende-se que razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Examina-se, de início, a preliminar de intempestividade suscitada pelo agravado.

Verifica-se da aba “expedientes” do processo na origem que a decisão combatida foi objeto de dupla intimação, tanto pelo portal eletrônico como pelo Diário da Justiça Eletrônico.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela Corte Especial, firmou entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de comunicações, prevalece a intimação eletrônica realizada pelo portal, por conferir maior segurança e imediatidade ao ato de ciência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Na hipótese de ocorrer dupla intimação do ato decisório, por intimação eletrônica e por publicação no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a intimação eletrônica para fim da contagem do prazo recursal. 2. É intempestivo o recurso de apelação interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não conhecido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001655820228110040, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/07/2024)

Assim, considerada como termo inicial a data da leitura eletrônica, observa-se que o recurso foi protocolizado dentro do prazo legal previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar de intempestividade e conheço do agravo.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

O cerne da insurgência dos agravantes recai sobre a alegada ilegalidade da diligência de penhora e avaliação, notadamente: a) invasão de propriedade sem ordem judicial; b) remoção de bens sem autorização; e c) suposta atuação parcial do oficial de justiça. Pretendem, em consequência, a revogação dos atos executivos e a devolução dos bens apreendidos.

Contudo, razão não lhes assiste.

De fato, verifica-se que a decisão agravada enfrentou detidamente a questão, ressaltando que os elementos apresentados pelos recorrentes não são aptos a demonstrar o excesso alegado.

Neste contexto, perfilho do entendimento da decisão recorrida no sentido de que a incompletude do teor da conversa e dos registros sonoros acostados compromete os argumentos da parte recorrente, isso porque contêm apenas as falas do oficial de justiça, sem a participação dos executados, circunstância que impede a reconstrução integral do diálogo, não sendo possível aferir a sua integridade, contexto efetivo e idoneidade.

Ademais, a simples menção à possibilidade de acordo não se traduz em parcialidade, mas sim em postura técnica, amparada no CPC (art. 3°, §3°) no sentido de oferecer alternativa para obstar a constrição.

De outra feita, quanto à suposta extrapolação do mandado, cumpre assinalar que a ordem judicial de Id. 197416179 determinava expressamente a observância dos arts. 833, 840 e 846 do CPC.

O art. 840, em seu inciso II e §1º, é expresso ao prever que, inexistindo depositário judicial, como é o caso, os bens móveis e semoventes penhorados devem ser depositados em poder do exequente.

Outrossim, o art. 845 autoriza a penhora no local em que os bens se encontrem, ainda que sob a guarda de terceiros.

Denotando a correção da diligência de penhora, veja-se a literal redação dos arts. 840 e 845, todos do CPC:

“
Art. 840. Serão preferencialmente depositados
:

I - as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz;
(Vide ADI nº 5492)

II -
os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;

III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado.

§ 1º No caso do inciso II do caput , se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.

§ 2º Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

§ 3º As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate.

(...)

Art. 845.
Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.

§ 1º A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.

§ 2º Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1º, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação.”

Portanto, a atuação do oficial, ao proceder à remoção e designar o credor como depositário, não extrapolou a ordem judicial, mas deu-lhe fiel cumprimento.

De outra feita, quanto aos demais argumentos da parte recorrente, as contrarrazões bem enfatizaram que não houve arrombamento ou violação de domicílio, sendo que, conforme registrado pela parte recorrida, os semoventes se encontravam em pastos e currais com porteiras abertas, e a sede da fazenda, que estava trancada, não foi objeto de qualquer intervenção, de modo que tal contexto afasta, de plano, a alegação de violação ao art. 846 do CPC.

Outrossim, a contestação da parte exequente recorrida, bem como a unilateralidade das provas e argumentos amealhados pela parte executada recorrente denotam sua fragilidade e imprescindível dilação probatória, sobretudo para se aferir a efetiva substância das supostamente ilegais circunstâncias narradas.

Ademais, destaca-se que a decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos
ex nunc
, de modo que os atos praticados anteriormente em ações de execução ou busca e apreensão em face do devedor permanecem válidos. Este, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Tanto o deferimento do pedido de recuperação judicial quanto o de decretação de falência possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores.
2. Os juízos das execuções individuais são competentes para ultimar os atos de constrição patrimonial dos bens adjudicados antes do deferimento do pedido de recuperação judicial. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no CC: 131587 DF 2013/0397508-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/02/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2015) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBSCURIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LFR (LEI 11.101/2005). SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR. TERMO INICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO COM EFEITOS "EX NUNC". EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. A regra do art. 49 da Lei 11.101/2005 merece interpretação sistemática. Nos termos do art. 6º, caput , da Lei de Falencias e Recuperações Judiciais, é a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial que todas as ações e execuções em curso contra o devedor se suspendem. Na mesma esteira, diz o art. 52, III, do referido diploma legal que, estando a documentação em termos, o Juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor. Assim, os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, em princípio, válidos e eficazes, pois os processos estão em seu trâmite regular. 2.
A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "ex nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam.
3. O art. 49 da Lei 11.101/2005 delimita o universo de credores atingidos pela recuperação judicial, instituto que possui abrangência bem maior que a antiga concordata, a qual obrigava somente os credores quirografários (DL n. 7.661/45, art. 147). A recuperação judicial atinge "todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", ou seja, grosso modo, além dos quirografários, os credores trabalhistas, acidentários, com direitos reais de garantia, com privilégio especial, com privilégio geral, por multas contratuais e os dos sócios ou acionistas. 4. O artigo 49 da LFR tem como objetivo, também, especificar quais os créditos, desde que não pagos e não inseridos nas exceções apontadas pela própria lei, que se submeterão ao regime da recuperação judicial e aqueles que estarão fora dele. Isso, porque, como se sabe, na recuperação judicial, a sociedade empresária continua funcionando normalmente e, portanto, negociando com bancos, fornecedores e clientes. Nesse contexto, se, após o pedido de recuperação judicial, os débitos contraídos pela sociedade empresária se submetessem a seu regime, não haveria quem com ela quisesse negociar. 5. Na hipótese,
o aresto embargado deu ao dispositivo infraconstitucional a interpretação que entendeu pertinente, dentro do papel reservado ao STJ pela Carta Magna (art. 105), concluindo que o crédito fora validamente adimplido antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, momento em que a execução não estava suspensa e eram válidos e eficazes os atos nela praticados, razão pela qual o Juízo do Trabalho é o competente para ultimar os atos referentes à adjudicação do bem imóvel.
6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar obscuridade, sem efeitos infringentes.”
(Segunda Seção, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, unânime, DJe de 25.11.2011)

A propósito também cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO EX NUNC À DECISÃO QUE ANTECIPOU A BLINDAGEM PATRIMONIAL

– AFERIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – SUSPENSÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – EVIDENTE PREJUÍZO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É inviável a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria não submetida ao exame do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Cabível a suspensão da exigibilidade da multa imposta, diante da
plausibilidade da alegação de consolidação da propriedade do veículo em favor do agravante anteriormente ao processamento da recuperação judicial
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111971520248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024)

Portanto, o efeito
ex nunc
do deferimento do processamento da recuperação judicial impede a retroação dos seus efeitos para alcançar atos jurídicos já consumados. Ou seja, os atos constritivos realizados até aquele momento — penhora, avaliação e depósito — são plenamente válidos, não sendo alcançados pela suspensão prevista no art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, isso porque a suspensão opera efeitos apenas
ex nunc
, não retroagindo para invalidar constrições já formalizadas.

Assim, a decisão agravada encontra-se alinhada à legislação processual e à jurisprudência dominante, não se verificando nulidades ou irregularidades que autorizem a desconstituição dos atos executivos.

Por fim, salienta-se que eventual inconformismo dos agravantes quanto à conduta funcional do oficial de justiça poderá ser veiculado extrajudicialmente, por sua conta e risco, perante a Diretoria do Foro, a Ouvidoria ou a Corregedoria-Geral da Justiça, órgãos competentes para apurar, se for o caso, alegados excessos ou desvios funcionais, mostrando-se, pois, desnecessária a adoção de qualquer diligência judicial no sentido pretendido pelos recorrentes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho integralmente a decisão agravada.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a despeito dos argumentos da parte embargada e da recalcitrância recursal da parte embargante, não se verifica, ao menos por ora, patente má-fé ou manifesta intenção protelatória da parte embargante com os aclaratórios interpostos, sendo o recurso aparentemente manejado em exercício regular de direito de defesa processual sob o viés recursal, o que, por si só, não enseja aplicação de multa processual.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025